Tribunal: TJSP
Processo: 1003564-89.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. Insurgência contra sentença pela qual indeferido pedido tendente à concessão de pensão por morte à autora, que não se incumbiu demonstrar caracterização de união estável entre ela e o servidor público falecido. Sentença mantida. No mais, honorários advocatícios cuja fixação está correta. Apelos improvidos, portanto.